Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E INTERCEPTAÇÕES. DESTINAÇÃO MERCANTIL CARACTERIZADA. TESE DE USO PESSOAL AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de apreensão de entorpecentes em sua residência, após investigação estruturada (Operação Nexus) que indicou sua atuação no transporte e negociação de drogas; a defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal ou aplicação do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para comprovar a prática do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por laudos periciais, autos de apreensão, prova oral e elementos oriundos de investigação prévia com interceptações e monitoramento, que demonstram a atuação do réu na logística do tráfico.
4. A apreensão não decorre de abordagem isolada, mas de investigação estruturada que revela negociações, transporte de drogas, divisão de substâncias e pagamentos eletrônicos, evidenciando finalidade mercantil.
5. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da apreensão e ao contexto investigativo, afastam a tese de uso pessoal, ainda que inferior ao parâmetro de 40g de cannabis, por se tratar de presunção relativa.
6. A condição de usuário não exclui a prática de tráfico, especialmente quando ausente prova que corrobore o consumo exclusivo e presentes elementos indicativos de comercialização.
7. Os depoimentos de policiais são válidos e idôneos quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo prova de ilegalidade ou abuso na atuação estatal.
8. A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é inviável diante do conjunto probatório que demonstra a destinação mercantil da droga.
9. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada, pois há elementos concretos que indicam dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada por sua inserção em estrutura organizada de tráfico e atuação reiterada.
10. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com manutenção do regime semiaberto, sendo incabível substituição por restritivas de direitos diante do quantum aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova da traficância pode ser firmada com base em investigação prévia estruturada, interceptações e circunstâncias da apreensão, ainda que a quantidade de droga seja reduzida.
2. A presunção de uso pessoal para até 40g de cannabis é relativa e cede diante de elementos concretos de mercancia.
3. A condição de usuário não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas.
4. O tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo legítimo seu afastamento quando demonstrada atuação inserida em estrutura organizada de tráfico.